Tribunal: TJES
Processo: 5001997-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001997-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RENAN PESSIMILIO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida no bojo da execução de sentença nº 0003292-88.2019.8.08.0014, em trâmite na Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que
declarou a incompetência absoluta do juízo
a quo
para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca.

O agravante pleiteia a reforma da referida decisão à alegação, em suma, de que o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar execução de sentença proferida pela Justiça Comum enquanto atuante em demandas que versem sobre direitos coletivos, especialmente na hipótese dos autos, cuja incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública já foi reconhecida pela jurisprudência deste eg. TJES.

No curso do procedimento, o agravante informou, na petição ID 723109, que agravado
é beneficiário de acordo firmado nos autos da ação coletiva proposta pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo (número 0003675-03.2000.8.08.0024), já homologado pelo Juízo, motivo pelo qual determinei, no pronunciamento ID 1021969,

a intimação d
o agravado para que,
no prazo de cinco dias
, se manifestasse acerca da permanência do interesse em prosseguir com a ação de execução individual de origem (nº 0003292-88.2019.8.08.0014), o que repercutiria na perda do interesse do agravante no julgamento deste recurso.

O agravado, entretanto, quedou-se silente (certidão ID 1101659).

O juízo
a quo
, por sua vez, informou (ID 1413820) que não houve pedido de desistência da demanda de origem.

Intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
trouxe aos autos o Termo de Autocomposição ID 1449243, firmado entre o agravante, o Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes/SA e a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em que o nome do agravado figura como beneficiário.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de julho de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
RENAN PESSIMILIO
, ora agravado
propôs a execução de sentença nº 0003292-88.2019.8.08.0014 pretendendo a satisfação do crédito veiculado
no título executivo formado no bojo da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Entretanto, no curso do processo,
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes/SA e a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo firmaram um acordo para pagamento dos beneficiários daquele título executivo constantes das planilhas anexas ao Termo de Autocomposição firmado entre as partes.

Constou, do referido termo, a renúncia dos beneficiários aos pleitos veiculados “
em ações individuais de liquidação/cumprimento de sentença coletiva ajuizadas em relação ao título executivo formado nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, bem como aos honorários de seu advogado
” (subcláusula 9.2).

Ante o exposto, é forçoso concluir que, estando o nome do agravado listado na planilha integrante do referido Termo de Autocomposição (vide ID 1449249), patente o seu desinteresse no prosseguimento da demanda de origem, dada a expressa renúncia ao pleito ali veiculado.

Tratando-se o interesse de agir de matéria de ordem pública, como tal deve ser conhecida de ofício por esta c. Câmara, o que autoriza a extinção processual da demanda de origem, ainda que durante o julgamento de agravo de instrumento.

Trata-se, para alguns, de aplicação do chamado efeito translativo do recurso de agravo, cuja aplicabilidade estaria subsumida ao artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Face a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, por reconhecer a carência de interesse de agir do apelado,
EXTINGO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a ação originária nº
0003292-88.2019.8.08.0014
.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FIRMADO EM AÇÃO COLETIVA – ACORDO FIRMADO NA AÇÃO COLETIVA – PERDA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVADO, ENQUANTO AUTOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO PROVIDO – AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

Durante o curso da execução de título judicial formado na ação coletiva
processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, o Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes/SA e a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo firmaram um acordo para pagamento dos beneficiários daquele título executivo, abarcando os interesses do agravado, o que torna patente o seu desinteresse no prosseguimento da demanda de origem, dada a expressa renúncia ao pleito ali veiculado.

2.

Tratando-se o interesse de agir de matéria de ordem pública, como tal deve ser conhecida de ofício por esta c. Câmara, o que autoriza a extinção processual da demanda de origem, ainda que durante o julgamento de agravo de instrumento. Trata-se de aplicação do chamado efeito translativo do recurso de agravo, cuja aplicabilidade estaria subsumida ao artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido. Ação originária extinta com resolução do mérito, por aplicação do efeito translativo inerente ao recurso de agravo.

DECISÃO
À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e, por reconhecer a carência de interesse de agir do autor/agravado, EXTINGUIR, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação originária nº 0003292-88.2019.8.08.0014, nos termos do voto do relator.